Tribunal: TJSP
Processo: 1024061-83.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenizatória. Duplicatas e DDAs - Débito Direto Autorizado. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. Descabimento. A apelante não provou a origem do débito. Ausência de comprovante de entrega das mercadorias. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de prova. Dano moral configurado e que deve ser reparado – Súmula 227 STJ. Redução

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenizatória. Duplicatas e DDAs - Débito Direto Autorizado. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. Descabimento. A apelante não provou a origem do débito. Ausência de comprovante de entrega das mercadorias. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de prova. Dano moral configurado e que deve ser reparado – Súmula 227 STJ. Redução do valor da indenização. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.